Tribunal: TJDFT
Processo: 0707819-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707819-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLINDA ELIZABETH CESTARI GONCALVES AGRAVADO: AMAURY SILVA DE SANTANA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OLINDA ELIZABETH CESTARI GONCALVES contra decisão de ID 226277595 (autos de origem), proferida em execução proposta por AMAURY SILVA DE SANTANA, que deferiu a penhora parcial da remuneração. Afirma, em suma, que os valores decorrentes de sua remuneração são impenhoráveis, diante do caráter alimentar de sua aposentadoria, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil; que a manutenção da penhora fixada em 30% sobre os seus rendimentos brutos impede sua subsistência; que o percentual fixado compromete quase que a totalidade da sua remuneração líquida, uma vez que possui diversos empréstimos descontados em folha; que é pessoa idosa; que apresenta problemas de saúde; que não possui outras fontes de renda para a sua manutenção. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a revogação da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 69412604). Brevemente relatados, decido. De início, vê-se que a agravante alega que a manutenção da penhora no percentual de 30% sobre os seus rendimentos brutos compromete quase que a totalidade da sua remuneração líquida, uma vez que possui diversos empréstimos descontados em folha, consoante comprovam os contracheques de ID 69412608, de modo que não sobraria saldo suficiente para arcar com o pagamento de despesas mensais, como aluguel, condomínio, remédios, conforme comprovam os documentos de ID 69413560, ID 69413575 e ID 69413593. Verifica-se, contudo, que a matéria não foi previamente submetida ao juízo de origem, não tendo sido analisada na decisão impugnada, de modo que a apreciação direta, no segundo grau de jurisdição, representa supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Com efeito, convém ressaltar que a devolução da matéria no agravo de instrumento restringe-se àquela analisada por ocasião da decisão agravada, o que impede a análise das alegações e documentos apresentados em momento posterior. Portanto, não conheço do mencionado capítulo recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo condiciona-se à verificação da probabilidade de provimento do recurso e à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. No caso, o documento de ID 224766586, p. 2, dos autos de origem, extraído do portal da transparência, indica que, no mês de dezembro de 2024, a remuneração básica bruta da executada foi de R$ 39.717,69 e, somadas outras verbas e abatidos os descontos compulsórios, o rendimento líquido total atingiu o montante de R$ 57.517,56. Com base nesse documento, foi proferida a decisão agravada, que deferiu a penhora de 30% dos rendimentos brutos da executada, deduzidos os descontos compulsórios (ID 226277595 dos autos de origem). Conforme já ressaltado, a devolução da matéria no agravo de instrumento restringe-se àquela analisada por ocasião da decisão agravada. Assim, diante dos elementos coligidos, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão proferida. Portanto, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, conheço, em parte, e INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora